Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716725-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: LEOPOLDO SOARES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de embargos à execução apresentados por LEOPOLDO SOARES CAMPOS, determinou a suspensão dos atos expropriatórios na execução e concedeu ao devedor a gratuidade de justiça (ID 71260361). Em suas razões (ID 71258807), alega que: 1) o ato decisório não está fundamentado; 2) não houve observância da necessidade de garantia da execução; 3) a suspensão da execução permite que o agravado esvazie o patrimônio; 4) a renda do agravado afasta a alegação de hipossuficiência, o que justifica a revogação da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo para determinar a continuidade do processo de execução. No mérito, o provimento do recurso para cassar a gratuidade de justiça e retomar o curso da execução. Preparo recolhido em dobro (ID 71450472). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. O art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação. Nesse sentido, registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” – grifou-se. No caso, a execução não está garantida. O juízo atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução sob a alegação de que a execução é manifestamente suscetível de causar ao agravado graves danos de difícil ou incerta reparação. Não há maior fundamentação acerca do risco de grave dano, nem esclarecimentos acerca de hipótese excepcional que dispense a exigência de garantia. Em análise superficial, não há razão suficiente para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo executivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator